Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ISABELA DE MATOS FERREIRA (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 262595474), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0700699-16.2026.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido liminar para que houvesse o reexame e a reavaliação de questões da prova objetiva do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 80674150), sustenta que participou do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), para o cargo de Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1. Na condição de candidata cotista, obteve 62 pontos, enquanto a nota de corte estabelecida para a classificação foi de 65 pontos. Alega que foram identificados erros grosseiros e inequívocos nas questões no 47 e no 75, ambas do caderno de provas Tipo A, os quais comprometeram a lisura e a legalidade do certame. Tais vícios extrapolam qualquer margem de interpretação razoável, configurando flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Argumenta que o pedido de anulação das referidas questões não decorre de simples insatisfação com o resultado obtido, mas da constatação objetiva de ilegalidades evidentes, inclusive reconhecidas por outros candidatos e por profissionais especializados na área, o que reforça a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida. Defende que a discricionariedade da Administração Pública não é absoluta e que, ainda que a lei lhe confira certa margem de liberdade, tal atuação encontra limites intransponíveis nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como na observância do interesse público, o que impõe o controle jurisdicional sempre que verificada afronta a tais postulados. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos das Questões no 47 e no 75 no resultado do certame, com a atribuição provisória da pontuação correspondente à Autora, ou, subsidiariamente, a reserva de sua posição/classificação, até o julgamento final da presente demanda; e, no mérito, seja concedida de modo definitivo o pleito autoral, por meio da ratificação da Tutela Provisória de Urgência, de forma que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, assegurando, definitivamente, sua participação no certame com a nota majorada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos das Questões no 47 e no 75 no resultado do certame, com a atribuição provisória da pontuação correspondente à Autora, ou, subsidiariamente, a reserva de sua posição/classificação, até o julgamento final da presente demanda. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator